Tribunal: CARF
Processo: 10240.001250/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001250/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EDNA BEZERRA DE LIMA VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente podem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas
que se encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra a contribuinte acima identificada,
às fls.26/28, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano-
calendário 2006, no valor de R$ 4.016,62, que acrescido de multa de ofício e juros de
mora atingiu o montante de R$ 8.017,97, calculados de acordo com a legislação de
regência até 30/06/2009.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2007, ano-calendário 2006, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi, em razão do não atendimento da intimação para comprovar referidos gastos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001250/2009-34
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

Em 16/07/2009 a contribuinte impugnou o lançamento, às fls. 01/11, alegando em
síntese que:
-foi autuada com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Regulamento do
Imposto de Renda de 26/03/99, por dedução indevida de despesas.
- deixou de responder MPF pelo fato de sua residência ter sido assaltada em 19/12/2008,
sendo que estes documentos se encontravam em uma pasta dentro do veículo roubado,
data da intimação 25/02/2009, e pelo fato de a contribuinte ter sido notificada em
endereço diverso, sendo o endereço correto o constante da notificação.
- o simples fato de alguém deixar de apresentar os comprovantes solicitados não é
motivo para a lavratura da notificação.
- a obrigação da qual decorre o crédito tributário surge com a ocorrência do fato
gerador, por força da lei e nos termos nela estipulados.
- apesar de ser estabelecida em lei as condições necessárias para a ocorrência do fato
gerador, deparamos com formas de lançamento girando em torno de casuísmo e de
abstrações, na contra mão com que é determinado na legislação específica.
- a própria legislação determina que o dever de prova é do Fisco, não bastando lançar
sem esteio da comprovação, o Fisco tem o poder e dever de notificar os médicos ali
relacionados para a devida comprovação, até porque os gastos foram pagos e
tratamentos efetuados.
- com referência ao Fapi, a Receita já tem informações através do informe de
rendimentos (DIRF) informado pelo Governo do Ex-território de Rondônia, CNPJ no
05.993.247/0001-70.
- cabe ao Fisco o ônus da prova, cumprindo à administração fiscal prosseguir na busca
da real verdade dos fatos tributariamente relevantes.
- a natureza sancionatória do arbitramento é muito discutida na doutrina e na
jurisprudência, já que muitas vezes representa uma verdadeira penalidade ao
contribuinte que se enquadrar em qualquer das previsões hipotéticas descritas no
regulamento do imposto de renda e sendo sua aplicação temerária, só deve ser adotada
em casos extremos.
- só o critério da impossibilidade absoluta harmoniza logicamente o princípio
fundamental do dever de investigação que ao Fisco compete com vistas à descoberta da
verdade material, corolário do princípio da legalidade, como dever de colaboração que
impende do contribuinte.
- a força de tais princípios é tanta que o dever de investigação do Fisco só cessa na
medida e a partir do limite em que seu exercício se tornou impossível.
- não basta uma simples dificuldade ou mais onerosidade do exercício do dever de
investigação – em decorrência de vícios isolados e sujeitos a esclarecimentos – para
exonerar o Fisco do cumprimento de seu dever funcional, autorizando-o e enquanto essa
possibilidade subsistir, deve o Fisco prosseguir no cumprimento de seu dever, seja qual
for a complexidade e os custos de tal investigação.
- o dever de fiscalizar está relacionado à atividade administração pública, ligado aos
preceitos constitucionais, entre eles os constantes no artigo 37 da Constituição Federal e
as prerrogativas atribuídas à Fiscalização pela ordem jurídica têm por objetivo
proporcionar condições de eficácia em sua atuação, portanto, não são privilégios para
utilizar como abuso ou benevolência, mas para realizar os interesses públicos do Estado
de Direito par que este cumpra sua finalidade.
- a fiscalização tributária objetiva otimizar a arrecadação de tributos, agindo de forma
inquisitória e investigatória com um cunho sancionador quando se depara com o
descumprimento das normas tributárias. O caráter inquisitório se dá pelo motivo que a
fiscalização não é obrigada a aceitar passivamente as alegações, informações e provas
apresentadas pelo sujeito passivo, sendo dever do fisco a investigação dos fatos
jurídicos que envolvem a incidência, o cálculo e o recolhimento de tributos, objetivando
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

coibir a prática de enriquecimentos ilícitos, sonegações, infrações, crimes tributários e
crimes penais.
- portanto, esse poder de investigação das atividades fiscais é limitado, constituindo
assim, na verdade uma autorização vinculada para exercer uma ação em nome de um
poder devidamente delimitado pelos princípios e normas da competência tributária,
pautada na Constituição Federal.
- cita ensino doutrinário sobre o Estado de direito e os princípios que regem a
administração pública para concluir que este só se consolida quando existe democracia,
que equivale à expressão da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa, adicionado à
submissão da lei ao poder estatal.
- conclui pela total falta de plausibilidade jurídica para glosar comprovação médica,
uma vez que os tratamentos dentários foram efetivados, são caríssimos e nem mesmo o
SUS ampara o contribuinte embora lhe seja cobrado 11% de previdência social, mas na
prática resta ao contribuinte procurar alternativas médicas, como os próprios auditores
devem recorrer.
- requer o cancelamento do crédito tributário.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. GLOSAS. Somente podem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF,
aquelas despesas que se encontrem comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
ROUBO. DEDUÇÕES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. REEMISSÃO.
Em caso de roubo de documentos comprobatórios das deduções do IRPF, o contribuinte
deve solicitar a reemissão dos referidos elementos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE REVISÃO DA DIRPF
O procedimento fiscal de revisão das declarações de rendimentos se encontra
disciplinado no artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99):
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

§1oA revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2oA revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3oOs pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§4oO contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), determina a observância ao
Decreto no 70.235/72, no procedimento de lançamento, estabelecendo que:
Art.844.O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no
3.470, de 1958, art. 19).
(...)
Art.926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela
verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001, alterou a redação do artigo 19 da Lei
no3.470/58, que passou a vigorar com as seguinte redação:
Art.71.O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§1oNas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis. (grifei)
§2oNão enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja
guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento." (NR)
Verifica-se que a notificação de lançamento foi lavrada em estrita observância aos
dispositivos legais acima transcritos, tendo sido dado prazo à contribuinte para
comprovação das despesas médicas e de previdência privada lançadas em sua
declaração de rendimentos, às fls. 20/24. O prazo de cinco dias estabelecido pela
fiscalização se deu em razão da permissão legal contida no artigo 71 da MP no 2.158-
35/2001, que alterou a redação do art. 19 da Lei no 3.470/58 ( art. 844 do RIR/99), já
que o sujeito passivo tem a obrigação de manter sob sua guarda os documentos que
sustentam as despesas declaradas à Receita Federal do Brasil.
A contribuinte alega que deixou de atender à intimação fiscal em razão de roubo do
veículo onde estariam os documentos, enfatizando que o endereço para o qual foi
remetida a correspondência estava incorreto.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

Relativamente ao endereço, verifica-se que a intimação foi postada para o endereço
cadastral da contribuinte à época, exatamente aquele que consta no Termo de Intimação,
às fls. 20, que posteriormente foi atualizado para “Rua Mozart, 4908, Novo Caiari,
Porto Velho”, sendo a notificação de lançamento encaminhada para o novo endereço.
Ressalte-se que apesar de questionar sobre o endereço para o qual foi encaminhada a
intimação, a contribuinte demonstra ter tido conhecimento das exigências nele contidas,
inclusive por que tenta justificar as razões do não atendimento que fundamentou a glosa
das despesas médicas. Além disso, a prova de que houve a ciência do procedimento
fiscal e que a contribuinte teve assegurado seu direito ao contraditório e à ampla defesa
é a impugnação que ora se conhece e analisa, interposta na forma determinada pelo
artigo 16 e incisos, do Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal no âmbito da União.
Ressalte-se que as oportunidades de manifestação do impugnante não se exauriram na
etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito
de defesa, o processo administrativo fiscal, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual
o autuado inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, pode oferecer por
meio de impugnação e recurso voluntário suas razões à consideração dos órgãos
julgadores administrativos.
Dessa forma, válida a notificação de lançamento emitida por não apresentação de
provas dentro do prazo de intimação, o que justificou a glosa das despesas médicas no
valor de R$ 15.200,00 e de previdência privada no valor de R$ 1.217,40, efetuada com
fundamento legal no artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999) que preceitua:
“Art. 73 .Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o)
[...]
Sobre a alegação de que as prerrogativas atribuídas à fiscalização pela ordem jurídica
têm como objetivo proporcionar eficácia em sua atuação e que o dever de investigar não
pode ser tido como privilégio para utilização com abuso ou benevolência, cabe dizer
que não se verifica no presente caso qualquer desvio da conduta fiscal do seu poder-
dever de investigar.
Isso por que a fiscalização buscou obter elementos que demonstrassem a ocorrência do
fato gerador e demais circunstâncias relativas à cobrança que seria remetida ao sujeito
passivo, a fim de detectar a ocorrência de infração à legislação tributária. Ocorre que se
a contribuinte não apresentou os elementos exigidos pela fiscalização, o que motivou a
glosa de despesas por falta de comprovação, efetuando-se o lançamento nos termos do
artigo 841, inciso II do RIR/99:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Assim, legítimo foi o procedimento fiscal, pois a contribuinte mesmo após ter sido
intimada a comprovar os gastos e ter sido cientificada das penalidades aplicáveis em
caso de não atendimento, não logrou êxito em comprová-los, nem na fase de
fiscalização e tampouco na fase impugnatória, limitando-se a alegar que as despesas
ocorreram e que o ônus probatório era do Fisco.
DA COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
Sobre o abatimento de despesas médicas da base de cálculo do IRPF, convém trazer à
lume o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999) que assim regulamenta a matéria em
questão:
“Art.80 Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Foi deduzido da base de cálculo do IRPF, a título de despesas médicas, o valor de R$
15.200,00, glosado pela fiscalização por falta de comprovação. A contribuinte declarou
no Quadro 7 – Pagamentos e Doações Efetuados, a título de despesa médica, três
beneficiários pessoas físicas: Cláudia Alexandre Lacerda, CPF no 220.108.072-00,
Fernando Manoel Machado de Moras, CPF no 718.898.847-15 e Danila Cristina Viena
Moscardi, CPF no 041.259.979-18.
Em sua defesa, a contribuinte argüiu que o ônus probatório das despesas médicas era do
Fisco, anexando cópia de Boletim de Ocorrência Policial para justificar o não
atendimento da intimação fiscal, que entendeu não ser motivo para o lançamento.
É oportuno lembrar que no caso das deduções, o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943 (art.73 RIR/99, base legal para glosa das despesas médicas e do lançamento),
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia
com o princípio de que o ônus da prova cabe a quem a alega, enunciado no Código de
Processo Civil, art. 333, que dispõe:
"Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor."
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

Sobre a distribuição do ônus da prova, devem ser observados critérios como o interesse
financeiro das partes e facilidade de obtenção da prova, ou seja, para uma distribuição
eqüitativa do encargo probatório, deve-se perquirir para quem traz vantagens
financeiras a apresentação daquela prova e com qual custo pode ser recuperada
aquela informação.
Utilizando tais critérios, examina-se um método viável de repartição do ônus da prova,
de modo a não sobrecarregar o Fisco nem o contribuinte. Cumpre ao primeiro trazer ao
processo administrativo tributário as provas dos elementos positivos da base de cálculo,
ou melhor, dos elementos contábeis que aumentem o patrimônio do contribuinte, como
o rendimento (IRPF, por exemplo) e o faturamento (COFINS, por exemplo). As provas
relativas ao rendimento tributável trazem obviamente vantagens financeiras ao Fisco,
pois, quanto maior o seu valor, maior será a base de cálculo e, conseqüentemente, a
arrecadação daquele tributo. Contempla-se, assim, o primeiro critério: interesse
financeiro da parte.
Esse ônus também é de fácil alcance pela Repartição Fazendária por meio de
informações de terceiros, melhoria em seu sistema de aquisição de dados e nos métodos
de auditoria contábil, além de inúmeras presunções legais que militam em seu favor.
Atinge-se, dessa forma, o critério relativo ao esforço na colheita da prova.
De outro lado, ao contribuinte interessa a diminuição da base de cálculo, mediante a
demonstração de elementos negativos – como as despesas, os custos ou quaisquer
parcelas dedutíveis ou não computáveis na base tributável – tendo em vista que, assim
procedendo, ficará reduzido o valor de tributo a pagar. A facilidade para obtê-los
também se encontra contemplada, pois todos os elementos negativos são comprováveis
por meio de documentos exigíveis no momento da compra e venda ou na prestação de
serviços.
Para integrar esses critérios de distribuição do ônus da prova à teoria dos fatos
constitutivos, impeditivos e extintivos, constata-se que os elementos positivos (p. ex.
rendimentos tributáveis) representam os fatos constitutivos, e, portanto, o ônus da prova
será do autor-Fisco. E quando forem tomados os elementos negativos, eles serão de
encargo do réu-contribuinte, pois caracterizam fatos impeditivos ou extintivos.
No caso do IRPF, o ordenamento tributário auxilia na repartição do ônus probatório
acima mencionada, já que, a legislação que trata das despesas dedutíveis expressamente
menciona a necessidade de comprovação pelo sujeito passivo, consoante artigos 73 a 82
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999).
Assim, não pode o sujeito passivo simplesmente apresentar deduções da base de
cálculo, sem prová-las, repassando para o Fisco o encargo probatório de sua
inexistência.
No caso concreto, a contribuinte regularmente intimada a aduzir as provas de suas
deduções, apresentou Boletim de Ocorrência Policial (fls. 10/11). Verifica-se que o
registro policial ocorreu em 19/12/2008 e se refere à roubo de dinheiro, de objetos e de
um veículo, posteriormente recuperado, portanto, tais fatos não servem sequer para
justificar o não atendimento da intimação que foi lavrada em data posterior, e da qual a
contribuinte foi cientificada por Edital em 13/04/2009 (fls. 22/24).
Registre-se que à impugnante foi dada ampla oportunidade de produção de provas e de
defesa ainda na fase de fiscalização. Todavia, mesmo na fase de impugnação, a
interessada não apresentou documentação hábil no sentido de comprovar os gastos com
despesas médicas.
Além disso, quanto à juntada de documentação comprobatória, sabe-se que o momento
oportuno para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos
de defesa se tornarem meras alegações e da ocorrência da preclusão deste direito a
posteriori, conforme dispõe o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamenta, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma legal,
segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Extrai-se dos artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
É de salientar que cabia à contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas
destas hipóteses, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de quaisquer destes
fatos previstos no Decreto 70.235/72.
Vale dizer que mesmo se admitindo o roubo de referidos comprovantes de despesas
médicas, tal fato serviria apenas para dilatar o prazo de apresentação das provas, nos
termos do citado art. 16, § 4o, por se tratar de situação excepcional. No presente caso,
verifica-se que a contribuinte sequer requereu maior prazo para providenciar a reemisão
dos documentos junto aos beneficiários de pagamento.
Além disso, a contribuinte teve mais de sete meses para adotar providências nesse
sentido, a contar do registro de Boletim de Ocorrência até o protocolo de impugnação
ocorrido em 16/07/2009. Também teve mais de 1,5 ano para solicitar a juntada as
provas, tendo em vista que o processo se encontrava pendente de julgamento,
entretanto, não fez uso desse tempo para se desincumbir de seu encargo probatório.
A pretensão da autuada de imputar o ônus de apurar a verdade dos fatos à administração
pública parte do falso pressuposto de que todo lançamento deveria ser perfeito e
acabado já na lavratura. Trata-se, assim, de uma quimera alimentada pela contribuinte,
pois, as instâncias julgadoras administrativas existem justamente para aperfeiçoar o
lançamento, por meio da sua revisão. A razão de ser do rito processual regulado pelo
Decreto n° 70.235/1972 é apurar a legalidade do lançamento, onde, em tese, eventuais
imperfeições no lançamento não se prestariam para anulá-lo, mas tão-somente para
reformá-lo. Essa é a função precípua das Delegacias de Julgamento e do Conselho de
Contribuintes.
Quanto à dedução a título de contribuição à previdência privada e Fapi, a contribuinte
solicitou que fosse aceita a dedução em razão de informação constante em DIRF,
porém, essa informação não está discriminada na DIRF constante dos sistemas da RFB.
Assim, nos termos de legislação deveria a contribuinte ter apresentado documento
comprobatório onde constasse o valor descontado na fonte pagadora como contribuição
à previdência privada e Fapi, razão pela qual mantenho também essa glosa por falta de
comprovação.
Por fim, em relação aos julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, cabe
esclarecer que tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Assim, não tendo a litigante aduzido provas eficazes que militassem em seu favor, deve
ser mantida a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001250/2009-34

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital